Tribunal: TJES
Processo: 5008872-77.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008872-77.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: JEFFERSON CRUZ DINIZ 13493444788
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – COBRANÇA DE TVNP – TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS E POSTURAS (TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL)- ALÍQUOTA ZERO – INOCORRÊNCIA DE ISENÇÃO HETERÔNOMA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O disposto no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, com redação dada pela LC nº 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia.

2
.
In casu
, não há que se falar em isenção heterônoma, prevista no art. 155, III, da Constituição Federal, que proíbe a União de isentar tributos de competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, pois a lei trata de normas gerais tributárias.

3
.
Hipótese em que pretensão recursal deve ser afastada, impedindo a cobrança dos valores discriminados pela municipalidade recorrida a título de taxa de fiscalização anual.

4
.
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 5008872-77.2021.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: JEFFERSON CRUZ DINIZ 13493444788

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

contra sentença de id. 7621221, que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal por ele movida
,
para reconhecer indevida a cobrança das taxas de fiscalização instituídas pelo ente municipal, porquanto contempladas com benefício da alíquota zero de que trata o art. 4º, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014.

Em suas razões (id. 7621223) o recorrente alega, em síntese, que o poder de tributar abrange o poder de isentar, não podendo outro ente público, tal qual a União, conceder a isenção de taxa instituída por outros entes, sendo que qualquer norma nesse sentido padecerá de vício de inconstitucionalidade, por se tratar de isenção heterônoma.

Nessa linha, argumenta que, quanto à LC n° 123/2006, há a previsão de isenção de taxas relacionadas à abertura, inscrição, registro, funcionamento, alvará, licença, cadastro, alterações e procedimentos de baixa e também das taxas de fiscalização sanitária, sendo que os demais tributos não relacionados poderão incidir, nos termos do §1º, XV, do art. 13 da citada lei.

Por fim, aduz que a legislação tributária deve ser interpretada em sua literalidade, ou seja, de forma restritiva, pois o favor legal deve ser entendido como exceção, e não como regra, sendo assim, a isenção concedida pelo regime do Simples Nacional, nos termos dos §§3º e 3º-A do art. 4º da LC nº 123/2006 refere-se exclusivamente a taxas instituídas pela União.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Em breves linhas, tem-se na origem ação de execução fiscal, na qual, relativamente às CDAs nº 2021/1000 e 2021/1001, restou cobrado o montante de R$7.199,33 (sete mil, cento e noventa e nove reais e trinta e três centavos), referente a TVNP – Taxa de Verificação de Normas e Posturas (Taxa de Fiscalização Anual) dos anos de 2017, 2018 e 2019.

Em exceção de pré-executividade o executado aduziu, preliminarmente, a nulidade da citação e a falta de interesse de agir do recorrente, tendo em vista a existência de recurso administrativo nº 31237//2019 pendente de julgamento, impugnando a cobrança das taxas objeto da execução.

Alegou ainda ser Microempreendedor Individual – MEI, optante do SIMPLES, sendo-lhe concedido regramento próprio e diferenciado, não podendo ser imposta a cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento, pois reduzida a alíquota zero.

Em sentença de id. 7621221, o magistrado
a quo
afastou a preliminar de nulidade de citação, mas acolheu a de interesse de agir tão somente com relação ao débito vencido em 03/11/2020, discriminado na CDA nº 1001/2021, considerando que sua exibilidade estava suspensa quando do ajuizamento da presente execução, nos termos do art. 151, III, do CTN c/c art. 41, §2º, do Código Tributário Municipal.

Pois bem.

Não obstante as alegações do recorrente, entendo que não merecem prosperar.

Verifica-se ser incontroverso que o executado era cadastrado como Microempreendedor Individual, optante do SIMPLES e, conforme disposto na LC nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014:

Art. 4
o
Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

(...)

§ 3
o
Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

Depreende-se que a dita lei visa fixar normas cooperativas entre a União, Distrito Federal, Estados e Municípios, beneficiando as Pequenas e Microempresas, formalizando um cadastro único de contribuintes e o SIMPLES, regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos.

Assim, os tributos federais, estaduais e municipais serão efetuados em pagamento único, por meio de percentual reduzido, ensejando sua simplificação e reduzindo as obrigações das pequenas empresas, conferindo um tratamento jurídico diferenciado, privilegiando os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.

Visa, portanto, fomentar a atividade do pequeno empreendedor, facilitando sua abertura, regime de arrecadação e tributação, constando na própria Lei Complementar os tributos que deverão ser recolhidos, quais sejam, Contribuição para a Seguridade Social, ICMS e/ou ISS, em valores fixos mensais, e os elencados nos arts. 13, § 1º, e 18-C, § 1º.

In casu
, não há que se falar em isenção heterônoma, prevista no art. 155, III, da Constituição Federal, que proíbe a União de isentar tributos de competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, pois a lei trata de normas gerais tributárias.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos:

TRIBUTÁRIO.
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO
. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades
. 2.
Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento
e de taxa de vigilância sanitária.
3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1812064 MG 2019/0123359-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)

Nesse sentido, também, julgados dos Tribunais de Justiça de alguns Estados. Confiram-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - CUSTO ZERO - ART. 4º, § 3º, DA LC N.º 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 147/2014)-TAXAS ORIUNDAS DO PODER DE POLÍCIA - ABRANGÊNCIA DA BENESSE - RECURSO PROVIDO. I - A Lei Complementar Federal nº 147/2014 alterou o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC nº 123/2006) e, visando o fomento do acesso ao mercado pelo microempreendedor individual, ampliou as hipóteses de desoneração dos custos ao MEI. II -
O Superior Tribunal de Justiça definiu incidente a alíquota zero ao microempreendedor individual para taxas decorrentes do exercício do poder de polícia administrativo, dentre as quais a
Taxa de Fiscalização
e Localização de Funcionamento - TFLF e a Taxa de Fiscalização Sanitária – TFS.
(TJ-MG - AC: 10000205410467001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE
–
R
EDUÇÃO A 0 (ZERO) DE TODOS OS CUSTOS PARA A CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DA LICENÇAS PARA FUNCIONAMENTO
– BENESSE DO ART. 4º, § 3º, DA LC N.º 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 147/2014)– ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É ampla e irrestrita a redução a zero dos custos do microempreendedor individual, estabelecida no § 3º do art. 4º da LC 123/06, compreendendo a Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento decorrente do exercício do poder de polícia municipal.
Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança. Sentença que concedeu a segurança mantida.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001740-84.2018.8.11.0032, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
TAXA DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR.

INEXIGIBILIDADE. MICROEMPREENDEDOR. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ISENÇÃO CONFERIDA PELO ART. 4º, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO HETERÔNOMA
. LEGISLAÇÃO QUE DISPÕE SOBRE NORMAS GERAIS TRIBUTÁRIAS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.a) “TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades. 2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária. 3. Recurso especial provido” (STJ. REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 16/10/2020).b)
Consoante o entendimento do Supremo tribunal Federal, “a isenção prevista na lei complementar que dispõe sobre normas gerais não encontra óbice na vedação às isenções heterônomas”
(STF. RE 600192 AgR-segundo, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2016 PUBLIC 06-04-2016).c) Reconhecida a inexigibilidade dos tributos ora exigidos, correta a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. (TJPR - 2ª Câmara Cível - 0010428-92.2021.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 02.05.2023) (TJ-PR - APL: 00104289220218160031 Guarapuava 0010428-92.2021.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 02/05/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2023)

Assim, a tese do Município, acerca da inexistência da isenção de taxas municipais pela LC nº 123/2006 não merece prosperar, não havendo que se falar em isenção heterônoma no presente caso.

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Mantenho a condenação do Município de Vila Velha ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ante a ausência de apresentação de contrarrazões.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)